Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-39.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-39.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA MORAIS - CPF: 023.464.483-46 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JULIA MORAIS - CPF: 023.464.483-46 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001219-39.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, JULIA MORAIS

APELADO: JULIA MORAIS, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART.80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial, não é considerada ato ilícito passivo de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera danos morais.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além dos honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A requerida afirma que a autora não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado dois meses após o acidente. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo são do dia seguinte ao do episódio relatado (Id. 89118979).

Já a autora argui que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa pois trata-se de causa com valor irrisório (exceção do artigo 85, §2°, do CPC).

Em seguida discorre sobre a natureza alimentar dessa verba, e pede sua majoração, inclusive nesta via, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Pugna também pela condenação da ré por litigância de má-fé, ante a recusa em protocolar o requerimento administrativo.

Ressalta que essa conduta por si só gera o dever de reparação por dano moral, e pleiteia sua definição em R$ 15.000,00.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além dos honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A requerida afirma que a autora não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado dois meses após o acidente. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a autora trouxe aos autos o BO e prontuário médico relacionado a acidente de moto (Id. 89115017).

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante (Id.89118958) e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo causal.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE de 23/07/2019).

Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA –

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado
.Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade”
. (Ap 24466/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 15/06/2018).

Por outro lado, a autora busca a condenação da ré por
litigância de má-fé em virtude da negativa de protocolo do requerimento administrativo. Ressalta que esse ato é suficiente para caracterizar o abalo moral, e pugna pelo seu arbitramento em R$ 15.000,00.

No entanto, ao contrário desse argumento, a situação arguida não representa dano moral, que precisa estar comprovado.

Isoladamente os fatos relatados não extrapolam os contratempos normais do cotidiano, e, aliás, não a impossibilitaram de ingressar em juízo, tendo inclusive sido vencedora. Dessa maneira, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Quanto à condenação da Seguradora por litigância de má-fé, os motivos apresentados neste momento não se revelam plausíveis para essa finalidade, pois, como já dito, a recusa administrativa, ou falta de comunicação naquele procedimento, não impediram a autora de pleitear seu suposto direito na via judicial, para o que é exigido apenas o protocolo do requerimento administrativo.

A autora aduz ainda que os honorários devem ser definidos por apreciação equitativa pois trata-se de causa com valor irrisório (exceção do artigo 85, §2°, do CPC).

O §8o desse mencionado dispositivo enuncia que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.687,50), correspondente a R$ 337,50 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, impõe-se a majoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. A propósito:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

No que tange aos honorários recursais, não se aplica nesta lide, em razão do resultado deste julgamento.

Confira-se o entendimento do STJ:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
”(STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725 – DF).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso da Seguradora e
dou parcial provimento
ao Recurso da autora, para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021